Tribunal: TJDFT
Processo: 0738777-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSÉ JOAQUIM DE GOES BESSA (agravante/autor), contra decisão proferida na ação de reintegração de poss n.o 0721391-11.2022.8.07.0007, movida contra ANA CAROLINA DE BARROS (agravada/ré), que indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos (ID 142125085 dos autos de origem): “Na ação de reintegração de posse o autor deve provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (artigo 561, CPC/2015). Com efeito. Em juízo superficial de plausibilidade, os requisitos necessários à concessão da liminar não restaram demonstrados. O autor não comprovou a ocorrência do esbulho praticada pela ré, ao menos nesta fase incipiente do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Em razão do recolhimento das custas (141881343), indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...)” Em suas razões recursais (ID 41323012), o agravante afirma, em suma, que os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o esbulho praticado pela agravada. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para se expedir mandado de reintegração de posse ou, subsidiariamente, para que se realize a audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Preparo no ID 41323030. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No procedimento especial de reintegração de posse nova, a concessão da liminar está vinculada à demonstração de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do ato de agressão à posse e a perda da posse esbulhada (artigo 561 do Código de Processo Civil), de modo que para o deferimento da liminar, inaudita altera pars, fique o juízo de probabilidade, que é próprio desta fase, fundado na instrução da petição inicial que possibilite ao magistrado invocar, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Partindo das premissas precitadas, a análise da documentação acostada pelo autor, ora agravante, não permite a resposta positiva ao juízo de probabilidade necessário para a concessão da liminar. Entendo que os áudios, a declaração unilateral do pintor e o boletim de ocorrência não são suficientes para, neste momento, determinar a expedição do mandando de reintegração de posse. Contudo, analisando as citadas provas, há indícios para, ao menos, deferir parcialmente a liminar e determinar que se realize a audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de processo Civil. Por estas razões, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar que se realize a audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora